Tribunal: TCU
Processo: 020.096/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Lei de Incentivo ao Esporte, que teve por objeto Realizar eventos com competições esportivas no Rio de Janeiro, a cidade dos Jogos paralímpicos, para estimular o esporte para atletas com deficiência, além da inclusão social e o desenvolvimento das habilidades físicas e psicológicas, além de estimular e desenvolver ações para o esporte paralímpico. (no da TCE no sistema: 4327/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 220/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério da Cidadania, em desfavor de Amaury Ribeiro, ex-Presidente da Confederação Brasileira de Voleibol para Deficientes (CBVD), no período de 3/5/2009 a 3/5/2017, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos recebidos por força do Termo de Compromisso/SLIE no 1510912-77, Considerando os pareceres uniformes exarados pela unidade técnica e pelo Ministério Público (peças 145 a 147); Considerando que por meio do Acórdão 4641/2023-TCU-Primeira Câmara , este Tribunal, entre outras medidas, julgou irregulares as contas do responsável Amauri Ribeiro, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, condenou-o ao pagamento do débito descrito no subitem 9.2 e aplicou-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 75.000,00, conforme subitem 9.3 da referida deliberação; Considerando, contudo, que se verificou a ocorrência de inexatidão material no item 9 e subitens 9.1, 9.2 e 9.3 do nominado julgado, ante o erro na grafia do nome do responsável, tendo constado Amaury Ribeiro, quando o correto seria Amauri Ribeiro, conforme constou do relatório do tomador de contas à peça 73 e consulta ao cadastro de pessoas físicas da Receita Federal do Brasil; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do Tribunal, c/c art. 54 da Resolução-TCU 164/2003 e o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em autorizar a Secretaria de Controle Externo competente a apostilar o Acórdão 4641/2023-TCU-Primeira Câmara , para fins de correção de inexatidão material, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, mantendo-se os demais termos da deliberação ora retificada, nos termos abaixo especificados: Item 9 do Acórdão 4641/2023-TCU-Primeira Câmara : Onde se lê: "VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério da Cidadania, em desfavor de Amaury Ribeiro, ex-Presidente da Confederação Brasileira de Voleibol" [...] Leia-se: VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério da Cidadania, em desfavor de Amauri Ribeiro, ex-Presidente da Confederação Brasileira de Voleibol Subitem 9.1 do Acórdão 4641/2023-TCU-Primeira Câmara : Onde se lê: "9.1. considerar revel o responsável Amaury Ribeiro, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo," [...] Leia-se: 9.1. considerar revel o responsável Amauri Ribeiro, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, [...] Subitem 9.2 do Acórdão 4641/2023-TCU-Primeira Câmara : Onde se lê: "9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas do responsável Amaury Ribeiro, condenando-o ao" [...] Débitos relacionados somente ao responsável Amaury Ribeiro (CPF: XXX.701.408-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 13/4/2016 230.983,97 TOTAL 230.983,97 Leia-se: "9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas do responsável Amauri Ribeiro, condenando-o ao" [...] Débitos relacionados somente ao responsável Amauri Ribeiro (CPF: XXX.701.408-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 13/4/2016 230.983,97 TOTAL 230.983,97 Subitem 9.3 do Acórdão 4641/2023-TCU-Primeira Câmara : Onde se lê: "9.3. aplicar ao responsável Amaury Ribeiro, individualmente, a multa prevista" [...] Leia-se: "9.3. aplicar ao responsável Amauri Ribeiro, individualmente, a multa prevista" [...] 1. Processo TC- Processo 020.096/2020-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Amauri Ribeiro (XXX.701.408-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial do Esporte (extinto). 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Romulo Augusto Costa Santos (5632/OAB-SE), representando Confederacao Brasileira de Voleibol Para Deficientes. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.